Tribunal: TJSP
Processo: 0001216-87.2021.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Homologação de cálculo de penas. Ministério Público pretende a modificação dos cálculos, para que incida o percentual de 60% para obtenção da progressão de regime. Sem razão. Acusado reincidente se viu condenado pela prática de novo crime. Correta a aplicação do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, com redação da Lei no 13.964/19, uma vez

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Homologação de cálculo de penas. Ministério Público pretende a modificação dos cálculos, para que incida o percentual de 60% para obtenção da progressão de regime. Sem razão. Acusado reincidente se viu condenado pela prática de novo crime. Correta a aplicação do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, com redação da Lei no 13.964/19, uma vez que o sentenciado não é reincidente específico em crime hediondo. Omissão do artigo 112 que deve ser sanada levando-se em conta o que for mais benéfico ao reeducando. Princípio do Favor Rei. Precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Agravo improvido.